Tribunal: TJPA
Processo: 0815141-59.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815141-59.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

INTERESSADO: PAULO SERGIO PINTO DE OLIVEIRA

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
– DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – CONCURSO DE CRIMES - SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS ABSTRATAMENTE COMINADAS – CONFLITO IMPROCEDENTE – DECISÃO UNÂNIME.

1. Delitos do art. 309, do
Código de Trânsito Brasileiro e art. 311, do Código Penal, em tese, praticados em concurso, cujas penas máximas em abstrato, somadas, ultrapassam o limite de 02 (dois) anos para a afirmação da competência dos juizados especiais criminais. Inteligência do art. 61, da Lei nº 9.099/95. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

2. À unanimidade, conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado improcedente, a fim de
declarar competente o juízo
da Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e julgar improcedente o
conflito negativo de jurisdição, a fim de
declarar competente o juízo
da Vara Criminal da Comarca de Marituba
para processar e julgar o processo de origem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo MM. Juízo da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA em face do MM. Juízo da VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA, nos autos do Processo nº 0007127-16.2020.8.14.0133, objetivando a apuração dos crimes previstos no art. 309, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e art. 311, do Código Penal Brasileiro (ID – 16223100).

O referido processo foi distribuído inicialmente ao juízo suscitado, o qual, após ter determinado diversas providências, acompanhou manifestação do
Parquet
e, em virtude do somatório das penas máximas dos delitos imputados ao acusado Paulo Sérgio Pinto de Oliveira, declinou a competência para o juízo suscitante (ID – 16223093).

Ao receber o feito, o juízo suscitante argumentou que o Órgão Ministerial vinculado a ele não identificou elementos de prova que possibilitem a acusação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, do CP), restando apenas o delito de
dirigir veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309, do CTB), cuja pena máxima é inferior a 02 (dois) anos, razão pela qual suscitou o presente.

Nesta Instância Superior, a douta
Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e procedência do conflito, para declarar a competência do
MM. Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Marituba
para processar e julgar os autos de origem (
ID – 1
6539217
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
do conflito.

Cinge-se a controvérsia à definição da competência para processar e julgar o Processo nº 0007127-16.2020.8.14.0133, que trata da suposta prática dos delitos do art. 309, do CTB e art. 311, do CP por parte do acusado Paulo Sérgio Pinto de Oliveira.

Em análise detida dos autos, entendo que não assiste razão ao juízo suscitante. Para tanto, vejamos o que dispõe os arts. 309, do CTB e 311, do CP:

“
Art. 309
. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas
- detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”

“
Art. 311
. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente:

Pena
- reclusão, de três a seis anos, e multa.”

À luz do art. 60
[1]
, da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), compete aos juizados especiais criminais o processamento, julgamento e execução das chamadas infrações de menor potencial ofensivo.

Pois bem. Os delitos em questão foram, em tese, praticados em concurso e, como supradestacado, têm como penas máximas, respectivamente, 01 (um) ano de detenção e 06 (seis) anos de reclusão, as quais, somadas, ultrapassam o limite de 02 (dois) anos para a afirmação da competência dos juizados especiais criminais, estabelecido pelo art. 61
[2]
, da Lei nº 9.099/95, devendo, assim, o feito originário ser julgado pelo juízo comum.

Esse é o entendimento predominante na jurisprudência atual, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DE MARITUBA/PA E JUÍZO CRIMINAL DE MARITUBA/PA -DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO E COM CHASSI ADULTERADO
– AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA.
A soma das penas previstas em abstrato dos citados delitos ultrapassa o limite máximo de 2 (dois) anos, conforme disposto no art. 61, da Lei 9.099/95 e, desse modo, prevalece o entendimento, em regra, de que o Juízo competente para processar e julgar o caso é o Juízo Comum e não o Juizado Especial Criminal
.
A peça acusatória delimita a competência do Juízo, eis que não houve aditamento para exclusão da imputação do crime do art. 311, do CP.
Conflito improcedente. Unânime.”
(TJ/PA, 0814449-60.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 28/11/2023) (grifo nosso)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. CRIMES PREVISTOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO, PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO.
CONCURSO DE CRIMES. SOMA DAS PENAS COMINADAS SUPERIOR A DOIS (2) ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM
. CONFLITO PROCEDENTE.”
(TJ/PR, 0018383-68.2020.8.16.0013, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Miguel Kfouri Neto, j. 01/05/2021) (grifo nosso)

Por fim, no que tange à alegação do juízo suscitante de que o Órgão Ministerial a ele vinculado não teria identificado elementos de prova que possibilitem a acusação pelo crime do art. 311, do CP, consta dos autos que o acusado foi denunciado pelo referido delito (ID – 16223092) e que não houve aditamento visando a sua exclusão.

Ante o exposto,
julgo improcedente
este conflito negativo de jurisdição, a fim de declarar competente o juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba para processar e julgar o processo de origem.

É como voto.

[1]

Art. 60
. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.

[2]

Art. 61
. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Belém, 30/04/2024